Tribunal: TJDFT
Processo: 0733917-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em audiência de custódia, diante da alegação de ausência dos requisitos legais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base nos requisitos legais (CPP, arts. 312 e 313), após audiência de custódia sem irregularidades.
4. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, sendo necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública.
5. Houve a apreensão de quantidade expressiva de droga (maconha), incluindo variação (haxixe), dividida em tabletes e pequenas porções envoltas em material plástico transparente, além de uma balança de precisão e grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 22.925,00).
6. O contexto em que o paciente foi flagrado é condizente com o crime de tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário. O paciente é reincidente em crime doloso, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas (reincidência específica), o que demonstra a sua reiteração criminal e reforça os motivos para a manutenção da prisão preventiva.
7. O periculum libertatis está demonstrado pelas circunstâncias da prisão e pela gravidade concreta dos fatos, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
8. A ausência de elementos probatórios mínimos demonstrando que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do filho inviabiliza a conversão da prisão preventiva em domiciliar (Resolução CNJ no 369/2021; HC no 143.641 e HC no 165.704, 2a Turma do STF; AgRg no HC no 805.493-SC, 6a Turma do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, aliada à forma de acondicionamento e ao valor comercial, afasta a hipótese de consumo pessoal e justifica a prisão preventiva. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos demonstrando que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do filho inviabiliza a conversão da prisão preventiva em domiciliar.”